Tribunal: TJDFT
Processo: 0708062-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708062-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANDICE PEREIRA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A agravante peticiona no ID 60335211, em 17/6/2024, informando que formulou pedido para realizar sustentação oral na 20a Sessão de Julgamento Ordinária do Plenário Virtual – 4TCV, conforme ID 60054330. Reforça que o advogado da recorrente reside em Goiânia/GO e a parte não possui condições financeiras de arcar com esse deslocamento. Questiona a retirada do processo da pauta virtual, com a subsequente inclusão em sessão ordinária presencial. Pede, assim, a manutenção da sustentação oral para a 20a Sessão de Julgamento do Plenário Virtual – 4TCV, com início em 20/6/2024. Brevemente relatados, decido. Ao compulsar os autos, observo que o agravo de instrumento em questão comporta a possibilidade de sustentação oral, uma vez que combate decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, nos termos do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do artigo 110, inciso I, alínea a, do RITJDFT. Porém, o pedido formulado pela parte agravante no ID 60054330 – que se limitava à sustentação oral em si, em plenário virtual – veio desacompanhado de arquivo de áudio ou vídeo, nos termos do artigo 3o-A, §§ 1o e 3o, da Portaria GPR 841/2021: Art. 3o-A Na modalidade julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. (Inserido pela Portaria GPR 1625 de 29/06/2023) § 1o Os arquivos de áudio ou vídeo devem ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. (...) § 3o Para enviar a sustentação, deve-se acessar o formulário de sustentação oral na plataforma virtual respectiva, realizar a autenticação com os dados de acesso ao PJe e selecionar o tipo de arquivo (áudio ou vídeo) que será submetido ao colegiado. Logo, mantenho os autos na sessão presencial para a qual foi encaminhado (ID 60179543). No entanto, e tendo em vista que o escritório do único advogado da agravante se localiza em outro Estado da Federação (Goiânia-GO), destaco que é possível a apresentação de sustentação oral, de maneira virtual (via Microsoft Teams), na 13a Sessão Ordinária Presencial, a ser realizada em 10 de julho de 2024, nos termos do artigo 937, § 4o, do Código de Processo Civil, desde que efetuado o pedido com a antecedência ali disposta: Art. 937 (...) § 4o É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador